Tribunal: TJSP
Processo: 1519611-42.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Campinas. IPTU dos exercícios de 2002, 2008 a 2016 e 2018 a 2021. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a inexistência de fato gerador do tributo e, consequentemente, extinguir a execução com base no art. 924, inc. III, do CPC. Possibilidade de exame da questão submetida a julgamento, haja vista a existência de prova documental

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Município de Campinas. IPTU dos exercícios de 2002, 2008 a 2016 e 2018 a 2021. Exceção de pré-executividade acolhida para reconhecer a inexistência de fato gerador do tributo e, consequentemente, extinguir a execução com base no art. 924, inc. III, do CPC. Possibilidade de exame da questão submetida a julgamento, haja vista a existência de prova documental pré-constituída demonstrativa da situação fática alegada pela executada-execpta. Prova documental inequívoca de que o imóvel objeto da incidência do IPTU (lote no 001, da quadra 4804-C, do loteamento Jardim das Palmeiras) nunca existiu. Ausência de fato gerador reconhecida. Título executivo inábil a lastrear a execução. Extinção mantida. Recurso não provido.